Tribunal: TJPA
Processo: 0048036-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048036-91.2014.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: HELUZA MOITA SATO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUERES. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO PELO CREDOR. COBRANÇA INDEVIDA E MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, condenou a parte agravante ao pagamento de aluguéis vencidos e inadimplidos, excluindo apenas os meses de julho e agosto de 2010, comprovadamente pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a obrigatoriedade de restabelecimento de julgamento colegiado, bem como a comprovação do pagamento das obrigações contratuais e a aplicação de multa por cobrança indevida de aluguéis supostamente já quitados, com fundamento no art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático fundamenta-se na autorização regimental e nos princípios da celeridade e efetividade.

A cobrança em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não restou demonstrado nos autos.

A comprovação do pagamento das obrigações contratuais locatícias cabe ao réu, nos termos do 373, II, CPC e da Lei do Inquilinato.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cobrança indevida exige, para a aplicação da sanção de pagamento em dobro, a comprovação da má-fé do credor; bem como que o ô nus da prova de quitação das obrigações contratuais cabe ao réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; Lei nº 8.245/91, art. 23, I; CC, art. 940.
Jurisprudência relevante citada: Tema 622 (STJ); REsp nº 1111270/PR (STJ).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0048036-91.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/ APELANTE: ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

AGRAVADO/ APELADO: HELUZA MOITA SATO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, contra decisão monocrática, sob o Id. 20345559, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. COBRANÇA INDEVIDA. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES. RECONHECIMENTO PARCIAL PELO CREDOR. DEMAIS COBRANÇAS, ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO RITJE/PA.

Em que pese a possibilidade de se alegar, em matéria de defesa, na contestação, a cobrança indevida, a teor do art. 940 do CPC, deve-se demonstrar a ocorrência de má-fé, o que não restou presente no caso concreto, sendo que o ônus da prova incumbia ao devedor.

A comprovação do pagamento dos aluguéis em atraso, deve ser do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC; devendo ser excluída da sentença apenas a cobrança referente aos meses de julho e agosto de 2010, os quais foram reconhecidos como pagos pela própria apelada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC c/c o art. 133 do RITJE/PA.”

Com efeito, na origem, a agravada ajuizou a ação, pleiteando a rescisão do contrato de locação, o pagamento de aluguéis inadimplidos, com correção monetária, juros e multa de mora, além das prestações vincendas e vencidas durante o curso da lide. O juízo "a quo" julgou procedente a demanda, condenando a parte agravante ao pagamento de aluguéis referentes a diversos períodos, além de multas contratuais e despesas processuais. Irresignada, a parte ré interpôs apelação cível, a qual, fora parcialmente provida.

Insurgiu-se, novamente, em sede do presente Agravo Interno, alegando, em suas razões, que cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, tendo quitado os aluguéis discutidos, o que estaria comprovado por documentos anexados aos autos.

Sustentou, ademais, que a decisão monocrática não deveria ter sido proferida, pois inexistiria súmula ou jurisprudência dominante que permitisse tal julgamento sem a apreciação colegiada, nos termos do artigo 932 do CPC; o que afrontaria o princípio do juiz natural, visto que a apelação deveria ter sido julgada pelo colegiado, conforme previsto no artigo 941, § 2º do CPC.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão, para que seja restabelecido o julgamento colegiado, e que a apelação seja provida em sua totalidade. Subsidiariamente, pleiteou que a decisão seja modificada para julgar totalmente improcedente a ação de despejo, com a condenação da parte agravada ao pagamento do dobro das quantias cobradas indevidamente, conforme disposto no artigo 940 do Código Civil.

Contrarrazões sob o Id. 21418186.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, por se mostrarem presentes todos seus pressupostos de admissibilidade necessários.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático da Apelação Cível, verifico que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a respectiva possibilidade também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Passo ao mérito do recurso.

Anoto que as razões recursais não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Inicialmente, consigno que, em que pese a possibilidade de pedido de cobrança indevida, a teor do art. 940 do CPC, nos autos de Ação de Despejo, para que seja deferida a cobrança em dobro, deve-se mostrar a má-fé do credor, nos termos da jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo,
in verbis
:

‘Tese definida em recurso repetitivo: ‘a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor’ (Tema 622, 2ª Seção, REsp nº 1111270/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 16/02/2016).

Desse modo, a incidência da regra do art. 940 do CC pressupõe, além da cobrança indevida, a existência de má-fé do demandante, o que não restou comprovado nos autos, ônus este que, inclusive, caberia ao réu, ora apelante.”

Outrossim, consignei, na oportunidade, o seguinte:

“Ademais, em relação às cobranças de aluguéis, entendo escorreita a sentença proferida pelo juízo de origem, que analisou detidamente a documentação juntada, concernente aos recibos juntados pelo apelante, sendo devidamente criterioso na análise dos pagamentos feitos de forma atrasada, com as respectivas e devidas multas, senão vejamos:

‘Pois bem, as partes demandadas, em sede de contestação (fls. 28/32 – docs. fls. 33/83), sustentam a inexistência dos débitos, afirmando que sempre cumpriram com suas obrigações, pagando os aluguéis devidos, pelo que juntaram documentos aos autos.

Destaco que quanto à cobrança dos aluguéis inadimplidos e seus respectivos encargos, o ônus de provar o pagamento é do inquilino, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Passo à análise dos documentos juntados pela parte demandada.

Mês Data do Pagamento Comprovante – Fls. Novembro/200905/01/2010Fls. 4 5 D e z e m b r o / 2 0 0 9 0 2 / 0 2 / 2 0 1 0 F l s . 4 6 J a n e i r o / 2 0 1 0 0 4 / 0 3 / 2 0 1 0 F l s. 47Fevereiro/201007/04/2010Fls. 48Março/201010/05/2010Fls. 49Julho/2010Não comprova -Agosto/2010Não comprova-Março/201116/05/2011Fls. 65/66Abril/201116/05/2011Fls.65/66Maio/201116/05/2011Fls.65/66Junho/2011Não comprova Agosto/201119/08/2011Fls.

Junho a dezembro/2012 Não comprova-Janeiro a Dezembro/2013 Não comprova-Janeiro a Agosto/2014 Não comprova.

Nesse sentido, no caso dos autos, o demandado comprovou em parte suas alegações, cujo ônus era de sua incumbência, na forma do disposto no art. 373, inciso II do CPC.

Da análise da documentação trazida aos autos pelo demandado, constato que no que se refere aos pagamentos dos aluguéis relativos aos meses de novembro e dezembro/2009 (fls. 45/46), foram realizados em atraso, portanto, assiste razão à parte autora no tocante ao recebimento das multas pelo atraso de pagamento.

Outrossim, quanto aos aluguéis do período de janeiro, fevereiro, março, julho e agosto/2010, verifico que de janeiro/2010 a março/2010 os pagamentos foram realizados com atraso (fls. 47/49), não havendo comprovação do pagamento dos aluguéis relativos ao período de julho/2010 e agosto/2010.

Ademais, no tocante aos aluguéis de março, abril, maio, junho e agosto de 2011, constato que os períodos de março, abril e maio/2011 foram pagos conjuntamente em 16/05/2011 (fls. 65/66), portanto, em atraso, não havendo comprovação do pagamento do aluguel referente a junho/2011, sendo que o aluguel de agosto/2011 foi pago em 19/08/2011, igualmente em atraso.

Por fim, não há comprovação quanto aos pagamentos dos aluguéis referentes aos períodos de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012; janeiro a dezembro de 2013; e janeiro a agosto de 2014.

De outra banda, a parte autora efetuou prova constitutiva de seu direito, juntando o contrato de locação firmado com o demandado (fls. 17/20), restando comprovada a locação, bem como juntou demonstrativo de débito (fls.08/09 e fls. 98/118).’

Todavia, observo que, ainda que não tenha sido comprovada a quitação em relação aos meses de julho e agosto de 2010, a própria apelada reconhece o respectivo pagamento, devendo ser a condenação, nesse sentido, excluída da sentença.

Assim, sendo incontroversa a existência de relação locatícia entre as partes, a cobrança dos aluguéis encontra base legal, no art. 23, I, da Lei n. 8.245/91,
in verbis
:

‘Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido,

no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;”

Nesse sentido, ainda repisei que cabe ao réu, ora agravante, a teor do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento dos aluguéis em atraso; pelo que, pertinente jurisprudência, a saber:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.125.543 - RJ (2017/0153506-1) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : EMISSAO S/A ADVOGADO : ALAN FERREIRA GOMES E OUTRO (S) - RJ110520 AGRAVADO : ELETRO MECANICA PALIS LIMITADA - ME ADVOGADOS : ALEX DA SILVA ALEXANDRE - RJ138207 MÔNICA CONCEIÇÃO LESSA E OUTRO (S) - RJ135063 DECISÃO Trata-se de agravo interposto por EMISSÃO S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO RÉU PRETENDENDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVA DA FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA DE FATO NEGATIVO. A PROVA DE PAGAMENTO É ÔNUS DO DEVEDOR. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO" (e-STJ fl. 119). No recurso especial, alega-se violação dos arts. 330, I, e 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, ao fundamento de que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado na inicial, ou seja, que a recorrente é devedora da quantia objeto da pretensão. Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando ensejo à interposição do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A insurgência não merece prosperar. Sobre o ônus de comprovar o pagamento do débito, assim se pronunciou o acórdão recorrido: "(...) EMISSÃO S.A. e ELETRO MECÂNICA PALIS LTDA-EPP firmaram contratos de locação comercial relativamente aos equipamentos elencados no instrumento de fls. 29/30, enquanto ELETRO MECÂNICA PALIS LTDA-EPP afirma que a apelante deixou de pagar os alugueis contratados. EMISSÃO S/A, por sua vez, sustenta que não localizou em seus sistemas eventuais créditos pendentes em favor da apelada e que a esta incumbia a prova do fato constitutivo do seu direito. Ora, como se sabe, a prova do pagamento constitui ônus da devedora, sendo descabida a prova negativa do adimplemento do contrato" (e-STJ fl. 120). Com efeito, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê dos seguintes precedentes: ‘DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. (...) 5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina. 6. Recurso especial não provido’ ( REsp 1.084.745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012 - grifou-se). ‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. VALIDADE. OFÍCIO AO EMPREGADOR PARA DESCONTO DE VALORES EM FOLHA E DEPÓSITO PARA OS CREDORES. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. (...) 2. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor, seja porque é necessário evidenciar a solutio, demonstrando o cumprimento da obrigação. 3. Recurso em habeas corpus desprovido" (RHC 38.233/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014). Logo, não merece reforma o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 568/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AREsp: 1125543 RJ 2017/0153506-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 16/08/2017).

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial de Cortes Superiores e de Tribunais Pátrios.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO manejado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024